Tribunal: TJDFT
Processo: 0744700-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0744700-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ROSICLE FERNANDES LOPES D E S P A C H O Intime-se o DISTRITO FEDERAL para, se desejar, apresentar contrarrazões aos embargos declaratórios de ID 59278302, no prazo legal. Decorrido o prazo, com ou sem resposta, voltem-me conclusos os autos. Brasília, 24 de agosto de 2024 10:12:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador